Tribunal: TJDFT
Processo: 0708551-57.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NECESSÁRIA. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conduzir veículo sob influência de bebida alcóolica e causar acidente de trânsito, justifica o exame desfavorável das consequências do crime.
2. Diante da reincidência, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, mantém-se o regime inicial semiaberto.
3. Recursos conhecidos. Apelação do réu desprovida. Apelo do Ministério Público provido.